Tribunal: TJMT
Processo: 1005953-24.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005953-24.2023.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TATIANA KNIPHOFF LERIAS - CPF: 829.321.401-59 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), TATIANA KNIPHOFF LERIAS - CPF: 829.321.401-59 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS - PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – AFRONTA À LEI COMPLEMENTAR 04/1990
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

O artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, prevê que é direito da servidora gestante a licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1005953-24.2023.8.11.0006
impetrado por TATIANA KNIPHOFF LERIAS,

contra suposto ato coator praticado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e REITORA PRESIDENTE VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA, DA FUNEMAT – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – CAMPUS NOVA MUTUM-MT
, que constou
“
Pelo exposto, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos autos, o fazendo com resolução do mérito, para o fim de CONFIRMAR a íntegra da decisão liminar proferida ao ID n.º 122964910, por seus próprios fundamentos, contudo, prorrogar a licença maternidade da impetrante até 11 de novembro de 2023, pelas razões acima expostas, devendo o impetrado cumprir a presente decisão imediatamente.
”

A sentença revisada concedeu a segurança, e confirmou

a liminar anteriormente deferida.

Transcrevo o disposto na liminar id. 187497160:

“ (...)
DETERMINO a autoridade coatora que conceda licença maternidade à impetrante TATIANA KNIPHOFF LERIAS pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de nascimento do seu filho, sem prejuízo do salário e do emprego, mediante comprovação nos autos. Além disso, consubstanciado no art. 497, “caput”, do CPC, FIXO multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) à autoridade apontada como coatora para o caso de descumprimento da presente, advertindo-se a ela, no ato da notificação, que a inobservância dos termos desta decisão judicial será entendida como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e § 1º, do CPC), estando elas sujeitas às sanções (cíveis e criminais) cabíveis.(...)”

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.
(id. 187497176)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame. (id.196377194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Remessa Necessária, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do 'Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar', impetrado por TATIANA KNIPHOFF LERIAS, em face de ato que reputa ilegal e coator atribuído a Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado nos autos, confirmando a íntegra da decisão liminar proferida ao ID n.º 122964910, por seus próprios fundamentos, e prorrogou a licença maternidade da impetrante até 11 de novembro de 2023.

Extrai-se dos autos que a impetrante
que exerce cargo temporário de Intérprete de Libras e Ledor Escrevente na Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, requereu licença maternidade, após o nascimento de seu filho, em data de 11/05/2023,
porém lhe foi negado o direito à licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias.

Assim,
ingressou com Mandado de Segurança para que fosse concedida a licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, que foi concedida pelo Juízo
a quo
.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É sabido que o benefício de licença à gestante está previsto no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, sendo aplicável aos servidores públicos, por força do artigo 39, §3º, do diploma citado, na modalidade indenizada.

Em análise perfunctória, convém destacar, que o legislador ao dispor sobre os direitos sociais, no artigo 6º da CF, não fez qualquer diferenciação quanto à forma de ingresso do servidor no serviço público, garantindo, de forma isonômica, a todas as servidoras em Licença Gestante/Maternidade o direito subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto.

Todavia, o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, prevê que édireito da servidora gestante a licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias.

A propósito, colaciono o dispositivo legal:

“Art. 235: Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica”.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ —LICENÇA-GESTANTE— PERÍODO DECENTOEOITENTA(180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

A servidora pública, não obstante, possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de LICENÇA-GESTANTE, cujo período será de CENTO e OITENTA(180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990. Segurança deferida.(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1010172-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024